Tribunal: TJES
Processo: 5002540-34.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002540-34.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIS HENRIQUE DAMIAO MOTTA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002540-34.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
FRANCIS HENRIQUE DAMIAO MOTTA e REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. OPOSTOS POR TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, omissão, obscuridade e erro material, ante a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, o banco, ora embargante, não compõe o polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado.

3. Explico. Em ID 40050135, dos autos do processo de origem, o requerente apresentou Aditamento à inicial, pugnando pela substituição da ora embargante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e pela inclusão da empresa REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Ato contínuo, em ID 40147699, o juízo a quo acolheu o aditamento, promovendo a inclusão da empresa REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, no polo da demanda e determinando a exclusão da ora embargante NU PAGAMENTOS S.A.

4. Desta feita, esclareço que nos presentes autos, por equívoco do sistema PJE, a embargante encontra-se vinculada ao polo passivo, contudo, a empresa embargante deixou de compor a demanda, não figurando em nenhum dos polos da ação de origem, razão pela qual não foi intimada para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, bem como não houve condenação em seu desfavor.

5. Neste sentido, colaciono jurisprudência: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE. OPOSIÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE . NÃO CONHECIMENTO. O Embargante não figura em nenhum dos polos da presente demanda, sendo terceiro estranho à lide, em face do qual não foi proferido qualquer julgamento desfavorável, assim, evidente a ausência de legitimidade e interesse recursal para a oposição dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04950343720188090051, Relator.: Des(a) . MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

6. Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)